Tribunal: TJPA
Processo: 0801744-72.2024.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801744-72.2024.8.14.0201

APELANTE: JEAN SILVA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 0801744-72.2024.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM

APELANTE: JEAN SILVA DO NASCIMENTO

ADVOGADO: DR. ARLINDO DE JESUS SILVA COSTA OAB/PA 13.998

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por Jean Silva do Nascimento contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci que deferiu e manteve medidas protetivas de urgência em favor de R. P. V., com fundamento na Lei Maria da Penha, após relato de reiteradas agressões físicas, verbais, psicológicas e sexuais, supostamente praticadas durante e após o término de união estável entre as partes. A defesa postulou a revogação das medidas sob alegação de ausência de justa causa, sendo o recurso rejeitado pelo Ministério Público em ambas as instâncias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há elementos suficientes para a manutenção das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima, à luz da Lei nº 11.340/2006, mesmo sem a existência de ação penal em curso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de medidas protetivas no âmbito da Lei Maria da Penha prescinde de ação penal em curso, bastando a existência de indícios da prática de violência doméstica e a demonstração da necessidade da ofendida para resguardar sua integridade física e psicológica.

4.

As declarações da vítima, prestadas de forma coerente e harmônica com os demais elementos dos autos, são suficientes para embasar a manutenção das medidas protetivas, especialmente em razão da clandestinidade que caracteriza esse tipo de violência.

5.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a relevância da palavra da ofendida em casos de violência doméstica, dada a natureza das infrações que, em regra, ocorrem sem testemunhas diretas.

6.

A ausência de prazo legal para a vigência das medidas protetivas impõe sua manutenção enquanto persistir risco à integridade da vítima, devendo qualquer eventual revogação ser precedida de oitiva da parte ofendida.

7.

A insistência do apelante em manter contato com a ofendida após os fatos, inclusive com mensagens de cunho intimidatório, corrobora a necessidade de continuidade das medidas de proteção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão e manutenção de medidas protetivas de urgência independe da existência de ação penal em curso, bastando indícios de violência doméstica e necessidade de proteção à vítima.

2.

A palavra da ofendida, em crimes de violência doméstica, possui especial valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos dos autos.

3.

A manutenção das medidas protetivas deve perdurar enquanto houver risco à integridade da vítima, sendo imprescindível sua oitiva prévia para eventual revogação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, arts. 18, 22 e 24-A; CPP, art. 282, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.10.2021, DJe 04.11.2021; TJPA, Apelação Criminal nº 10835014, Rel. Des. José Roberto P. M. Bezerra Junior, 3ª Turma de Direito Penal, j. 22.08.2022, publ. 30.08.2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº. 0801744-72.2024.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM

APELANTE: JEAN SILVA DO NASCIMENTO

ADVOGADO: DR. ARLINDO DE JESUS SILVA COSTA OAB/PA 13.998

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por Jean Silva do Nascimento, inconformado com a decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, o qual deferiu medidas protetivas de urgência requeridas pela vítima R. P. V., em razão de ato caracterizador de violência doméstica.

Consta dos autos, que a ofendida informou que conviveu em união estável com o apelante por aproximadamente um ano, sem que tenham tido filhos em comum. Declarou também que estão separados há cerca de 15 (quinze) dias.

Relatou que o relacionamento passou a se tornar conturbado devido ao comportamento possessivo e ciumento de Jean, que passou a fazer cobranças excessivas, proibindo-a de usar roupas curtas e de buscar os filhos na residência do ex-companheiro. Afirmou ainda que era monitorada constantemente por chamadas de vídeo e por localização em tempo real, e que em algumas ocasiões o recorrente a impedia de descer do veículo ao buscar os filhos.

Narrou ter sofrido agressões verbais, com o uso de xingamentos e palavras de baixo calão, como: "Vai te fuder", "Pra casa do caralho", "Tu deve estar bem na casa do teu ex", "Vai lá ficar com teu ex".

Informou que em diversas ocasiões foi coagida a manter relações sexuais mesmo durante o período menstrual, e que ao se recusar era tratada de forma rude, agressiva e violenta por ele.

A vítima também relatou ter sofrido agressões físicas, como empurrões e rasteiras, o que chegou a causar queda. Em uma dessas ocasiões, ao tentar se defender, acabou arranhando Jean. Esses episódios teriam ocorrido ao longo dos últimos seis meses do relacionamento.

Em 11/03/2024, por volta das 10h45, enquanto ambos estavam na residência onde viviam, após uma discussão verbal e ao pedir a separação e solicitar que o apelante deixasse o local, a ofendida afirmou ter sido agredida fisicamente, sendo jogada na cama com tentativa de enforcamento. Após dizer que iria à delegacia, Jean cessou a agressão e tentando parecer inocente, gravou um vídeo alegando que queria ir embora, mas que a vítima não o deixava.

Três dias após esse episódio, Jean voltou a procurá-la, tentando reatar a relação. Desde então, tem enviado diversas mensagens pelo WhatsApp, com cobranças e acusações de traição, especialmente envolvendo o pai dos filhos da ofendida.

O pedido de medidas protetivas foi apreciado e deferido pelo Juízo (ID 25164338), com posterior intimação das partes. O requerido apresentou contestação (ID 25164355), arguindo a revogação das medidas, alegando ausência de justa causa.

Em decisão prolatada pelo Juízo singular foram mantidas as referidas medidas (ID 25164473).

Inconformado, o requerido interpôs recurso de apelação (ID 25164478), pugnando pela reforma da sentença que manteve as medidas protetivas.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso (ID 25164482).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
desprovimento
(ID 25623586).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.Da revogação das medidas protetivas

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria, as medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), deferidas em favor da mulher vítima de violência doméstica e familiar, possuem natureza autônoma e caráter satisfativo. Isso porque sua concessão não está condicionada à existência de ação penal em curso contra o suposto agressor, uma vez que tais medidas visam à preservação da integridade física e psicológica da ofendida.

Para sua decretação, é suficiente a presença de indícios da prática do ato ilícito, sendo desnecessária a comprovação cabal do delito, bastando a demonstração da necessidade da vítima para o restabelecimento de sua segurança por meio das medidas de urgência.

Outrossim, cabe destacar que na sentença apelada, o Juízo de 1º grau levou em consideração as declarações prestadas pela ofendida que, cotejadas com o conjunto probatório, ratificam a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que o recorrente praticou o delito ao qual fora condenado.

No ponto, importante registrar que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a execução ocorre, em sua grande maioria na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, o evento criminoso.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA.
REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. A verificação sobre a insuficiência da prova da condenação implicaria a necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 3. A agravante do motivo fútil foi devidamente motivada pelas instâncias ordinárias e, para rever essa conclusão, seria necessária a dilação probatória, inviável na via eleita pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 4. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou de agravantes justificam a imposição de regime inicial mais gravoso do que aquele previsto tão somente pelo quantum de pena aplicada. Nesse ponto, a pretensão é inviável pelo entendimento da Súmula n. 83 do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

A somar, esta Turma perfilha do mesmo entendimento, afinal, por reiteradas vezes, decidiu que a palavra da vítima, no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, marcados pela clandestinidade, adquire especial relevância e credibilidade, especialmente quando encontram ressonância nas demais provas carreadas aos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, ressaltando a coesão do relato da vítima, não restando incertezas que a condenação encontra respaldo jurídico suficiente.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. LESÃO CORPORAL DOMÉSTICA. ART. 129, § 9°, DO CP. AMEAÇA. ART. 147 DO CP. EM CONCURSO MATERIAL SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1)
Materialidade e autoria delitiva do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica devidamente demonstrada nos autos. A palavra da vítima está corroborada pelas demais provas constantes nos autos, notadamente, pelo laudo de lesão corporal.
2) Todavia, quanto ao crime de ameaça (art. 147 do CP), destaca-se que o fato narrado nos autos ocorreu no mesmo contexto fático que o delito de lesões corporais, devendo, por isso, ser absorvido por aquele, porquanto se trata de delito subsidiário ao crime de lesões, com fulcro no princípio da consunção. Ausência de provas a justificar a condenação autônoma pelo crime de ameaça. (TJPA – 10835014, 10835014, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-08-22, publicado em 2022-08-30).

Cumpre destacar que, embora as medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006 não possuam prazo de vigência previamente fixado em lei, sua manutenção deve perdurar enquanto houver situação de risco à integridade da vítima. Ademais, é imprescindível que a parte ofendida seja previamente ouvida antes de eventual revogação dessas medidas.

Assim sendo, impõe-se a manutenção das medidas protetivas de urgência, por serem essenciais à preservação da vida e da integridade física e psicológica da vítima, que, em todas as suas manifestações nos autos, nega as alegações do apelante e reafirma o interesse na continuidade da proteção judicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à apelação
, razão pela qual mantenho todas os termos da sentença recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 05/08/2025